Tribunal: CARF
Processo: 10783.903845/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.903845/2014-56
RESOLUÇÃO
3101-000.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARBRASA MARMORES E GRANITOS DO BRASIL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3101-000.426, de 22 de maio
de 2024, prolatada no julgamento do processo 10783.900863/2014-86, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: João José Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) João José Schini Norbiato.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido trata de créditos previsto no Regime
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903845/2014-56
2
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra),
referentes ao 4o trimestre de 2013.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, porquanto ausente pedido de crédito Reintegra para os códigos NCM indicados
pela recorrente em defesa, e pelo registro de exportação não estar vinculado à declaração de
exportação – decisão dispensada de ementa, a teor do art. 2o, da Portaria RFB no 2.724/2017.
Cientificada, a recorrente interpôs recurso voluntário sem trazer novos elementos
de prova, e o estrutura assim:
1. DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE FEITO.
2. DO EFEITO SUSPENSIVO
3. SÍNTESE FÁTICA.
4. DAS RAZÕES RECURSAIS | Direito creditório | Necessidade de reanálise dos
documentos | Verdade Material.
4.1. Do Princípio que preza pela Essencialidade sobre Forma | Formalismo
Moderado | Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade – Art. 5o, LIV, da
CF/88
4.2. Da verdade material | Demonstrada probabilidade do direito – necessidade
de confirmação em perícia técnica.
4.3. Do Cumprimento do requisito principal: Empresa ser exportadora de bens
manufaturados no país – Art. 2o da Lei no 12.546/2011.
5. DOS PEDIDOS.
Ao final arrola como pedidos:
Por todo o exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias em receber o presente
Recurso Voluntário, julgando-o procedente, no sentido de proceder com a
reforma do acórdão recorrido, para que seja reconhecida a possibilidade de
ressarcimento do REINTEGRA no caso concreto, bem como, por consequência,
deferida a integralidade do montante creditório.
Ad Cautelam, caso este não seja o entendimento, requer, a realização de
diligências fiscais in loco ou de perícia técnica, a fim de apurar a correta apuração
do montante creditório, com meandros na análise pormenorizada das vinculações
das NF com RE/DDE, para propiciar, com o resultado da perícia, um comparativo
com os documentos juntados ao longo do processo.
Na remota hipótese de o presente recurso voluntário não ser acolhido por Vossas
Senhorias, requer seja reconhecido o prequestionamento da matéria ventilada no
presente recurso e os dispositivos legais e infra legais citados nas razões recursais,
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903845/2014-56
3
a fim de ser viabilizada a interposição de eventual Recurso Especial à Câmara
Superior de Recursos Fiscais, como determina o art. 67, § 5o, do Regimento
Interno do CARF.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso mostra-se tempestivo, além de atender os outros requisitos formais de
validade. Sendo assim, dele tomo conhecimento.
Da leitura dos autos, de um lado a Recorrente sustenta que a essência deve
prevalecer sobre a forma e que, para a verdade prosperar acerca do cumprimento
dos requisitos legais para fruição do crédito, Reintegra, suplica a realização de
diligência em homenagem ao princípio da verdade material.
De outro lado, o juízo a quo ampara a sua decisão em fatos, e refuta os
argumentos inaugurais da recorrente confrontando o PER/DCOMP com as notas
fiscais, elementos anexados aos autos.
E diante dos fatos, entendo que o processo não está maduro para julgamento, em
relação a Inconsistência B - Nota Fiscal não Discrimina Produto com Direito ao
Reintegra.
Sustenta a recorrente que independente das divergências entre NF, DE, DDE, RE e
PER, os critérios exigidos pelo art. 5o do Decreto no 8.415/2015 foram atendidos,
subsistindo o crédito já que se encontra diante de produto classificado no
Capítulo 68 da TIPI, que, por sua vez, figura como bem contemplado no Reintegra.
Está consignado na decisão atacada que a recorrente solicitou crédito para os
produtos classificados na NCM 6802.91.00 e 6802.93.90, e que os códigos NCM
das notas fiscais eletrônicas, Danfe e PER/DCOMP são distintos. Colaciona-se:
No entanto, verificando-se os dados das notas fiscais eletrônicas no módulo NF-e
do Sped, a partir das chaves de acesso constantes nos Danfe, constata-se que os
códigos NCM relacionados nas notas fiscais eletrônicas são diferentes dos códigos
NCM que constam nos Danfe, e que os códigos NCM que constam nas notas fiscais
eletrônicas no Sped são diferentes dos códigos NCM objeto do pedido de
ressarcimento, constantes da Ficha “Bens Exportados” do PER/Dcomp (pedido de
ressarcimento).
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903845/2014-56
4

No entanto, ao consultar os dados dos produtos da Nota Fiscal Eletrônica no 45719
no Sped, verifica-se que o código NCM para os dois produtos é 6802.23.00 e não
6802.9390 como consta no Danfe apresentado pela manifestante, e que também
são divergentes as descrições dos produtos, vide reprodução a seguir:

O cerne da questão reside, portanto, sobre os fatos!
Tomando como ponto de partida o exemplo dado pela DRJ, verifica-se no
PER/DCOMP que a recorrente aponta crédito do 1o trimestre de 2013, dentre eles
a monta de R$ 23.035,61 decorrente da NF no 45719:

Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903845/2014-56
5

Em consulta ao Portal da NF-e, encontram-se os seguinte dados para o
documento:

E como apontado pela DRJ, a classificação NCM supra citada, opõe-se ao código
indicado no DANFE, no caso para a NF no 45719:
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903845/2014-56
6

No despacho decisório a inconsistência refere-se:

Apenas os produtos cadastrados na NCM no 6802.93.90 e 6802.91.00 tiveram o
crédito do Reintegra reconhecidos pela fiscalização e, como consequência, o
produto registrado no código NCM no 6802.23.00, não foi contemplado.
Pois bem, Realmente a apuração de crédito do Reintegra demanda a reunião pelo
contribuinte das condições previstas no artigo 5o do Decreto no 8.415/2015, quais
sejam 1) que o produto tenha sido industrializado no País; 2) esteja classificado
em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI; e 3) tenha custo total de insumos importados não superior ao limite
percentual do preço de exportação estabelecido no Anexo.
De igual modo previu o Decreto no 7.633/2011:
Art. 2oNo âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue
exportação dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo a
este Decreto poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o
resíduo tributário existente na sua cadeia de produção.
§ 1oO valor será calculado mediante a aplicação do percentual de três por cento
sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica
referida nocaput.
§ 2oPara fins do § 1o, entende-se como receita decorrente da exportação:
I - o valor da mercadoria no local de embarque, no caso de exportação direta; ou II
- o valor da nota fiscal de venda para empresa comercial exportadora - ECE, no caso
de exportação via ECE.
§ 3oO disposto neste artigo aplica-se somente a bem manufaturado no País cujo
custo total de insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço de
exportação definido no Anexo Único a este Decreto.
A mesma norma autoriza a Receita Federal do Brasil a disciplinar as disposições do
Decreto (art. 9o), o que vem sendo feito por meio de instruções normativas, a
exemplo da IN RFB no 1.300/2012:
Art. 1oA restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de tributo
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a restituição e a
compensação de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia da Previdência Social (GPS) e o
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903845/2014-56
7
ressarcimento e a compensação de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra), serão
efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 35. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado
pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica produtora que efetue exportação
de bens manufaturados, mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido de Restituição ou
Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, acompanhado de
documentação comprobatória do direito creditório.(Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 1oO crédito relativo ao Reintegra poderá ser apurado somente a partir de 1ode
dezembro de 2011.(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18
de dezembro de 2014)
O pedido de restituição/compensação será apresentado por formulário
PER/DCOMP, atendidos os requisitos:
Art. 34. A pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados
constantes do Anexo ao Decreto no7.633, de 1ode dezembro de 2011, poderá
apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário
existente na sua cadeia de produção.
[omissis]
§ 3oO valor será calculado mediante a aplicação do percentual previsto no § 1odo
art. 2odo Decreto no7.633, de 2011, sobre a receita decorrente da exportação de
bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput.
Art. 35. [omissis]
§ 2oO pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra poderá ser
transmitido somente depois:
I - do encerramento do trimestre-calendário em que ocorreu a exportação; e
II - da averbação do embarque.
§ 3oCada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo valor total do crédito apurado no período.
§ 4oPara fins de identificação do trimestre-calendário a que se refere o crédito,
levar-se-á em consideração a data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor.
Uma vez transmitidos, seus dados serão confrontados com as informações fiscais-
contábeis fornecidas pelo próprio contribuinte no cumprimento de suas
obrigações principal e acessória e que ficam reservadas à Receita Federal. Feito o
cruzamento, caberá à autoridade fiscal validar ou não o Per/Dcomp.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903845/2014-56
8
Reitero que os dados constantes no PER/DCOMP, nas declarações DACON, DCTF e
DIPJ são fornecidos exclusivamente pelo contribuinte e cruzados para o
reconhecimento do crédito e/ou homologação da compensação.
Indiscutível ainda, que o documento DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica1 -, não tem validade jurídica como bem colocado pela DRJ, guardando
como elementos: a) o registro do código de acesso a NF-e; b) os dados básicos da
NF-e; c) auxilia a escrituração das operações realizadas via NF-e; e d) valida a
entrega/devolução da mercadoria despachada.
O documento válido é a NF-e, confira-se (Decreto no 8.415/2015):
Art. 2o A pessoa jurídica que exporte os bens de que trata o art. 5o poderá apurar
crédito, mediante a aplicação do percentual de 3% (três por cento), sobre a receita
auferida com a exportação desses bens para o exterior.
§ 3o Para efeitos do disposto no caput, entende-se como receita de exportação:
[omissis]
II - o valor da nota fiscal de venda para ECE, no caso de exportação via ECE.
[omissis]
§ 9o Para cálculo do crédito de que trata ocaput, o percentual a ser aplicado será o
vigente na data de saída da nota fiscal de venda para o exterior, no caso de
exportação direta, ou para a ECE, no caso de exportação via ECE.
À vista disso, não basta o atendimento dos requisitos dos § 2o e 3o do art. 35 c/c
art. 5o do Decreto no 8.415/2015, faz-se necessário observar o valor da NOTA
FISCAL, se o código do produto na tabela TPI alcança a benesse e, de igual
importância, os dados do crédito indicados no Per/DCOMP.
A recorrente aponta no PER/DCOMP crédito da NCM no 6802.23.00, que segundo
disposto na Tabela TIPI, constava no rol de produtos contemplados ao cômputo
do crédito:

Corroborando, colaciona-se a Lei no 12.546/2011 que institui o Reintegra:

1 https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903845/2014-56
9

‘

Sendo o despacho decisório eletrônico e considerando os fatos, entendo
prudente a conversão do julgamento em diligência, a teor do art. 29 do Decreto
no 70.235/722, para que a Unidade de Origem:
a) confirme se, à época dos fatos, os requisitos legais foram atendidos,
especialmente em relação ao limite percentual do crédito do Reintegra (exemplo §
2o e 3o do art. 35 c/c art. 5o do Decreto no 8.415/2015);
b) discrimine os produtos glosados sob o motivo “Inconsistência B - Nota Fiscal
não Discrimina Produto com Direito ao Reintegra”, a exemplo do produto NCM no
6802.23.00, e informe se todos os códigos NCM informados no PER/DCOMP se
encontram no rol de hipóteses de apuração do crédito pelo Reintegra;
c) confirme a certeza e liquidez do crédito apurado pela recorrente;
d) elabora relatório conclusivo de diligência, com posterior ciência pela recorrente
para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias;
e) vencido o prazo, com ou sem ciência, sejam os autos devolvidos ao CARF.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)

2 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.903845/2014-56
10
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 893
DF CARF MF
Original